Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. FERIADOS ALTERNADOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONVIVÊNCIA PATERNA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de modificação de guarda, que foi julgada parcialmente procedente para fins de fixação de regras quanto ao exercício do regime de convivência entre os genitores. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença. Argumenta que o ato judicial proferido pelo juiz a quo deixou de se manifestar, expressamente, sobre parte do pedido subsidiário constante da inicial. Por essa razão requer a reforma para fins de fixação da dinâmica para os feriados e apreciação do pedido de devolução da menor até as 20h00min, aos domingos, na residência materna, registrando que a clareza das regras do novo regime fixado contribuirá para um bom convívio entre a criança e seus genitores e afastará novos problemas.

2. Da modificação do horário de devolução da menor. 2.1. O pedido de reforma da sentença quanto ao horário anteriormente fixado não merece acolhida. 2.2. Na situação posta, foram sopesadas tanto pelo especialista que elaborou o laudo psicológico quanto pelo juízo a quo todas as circunstâncias afetas à rotina da criança e ao seu relacionamento com os genitores, motivo pelo qual demonstra-se mais conveniente a devolução da menor até às 18hs do domingo. 2.3. A despeito de defender, genericamente, que a expansão do horário ajudará na logística, a parte recorrente não juntou aos autos elementos demonstrativos do que aduziu, tampouco restou demonstrado eventual prejuízo ao interesse da menor ou qualquer outra justificativa capaz de recomendar a alteração do horário de devolução da filha na residência materna.

3. Da dinâmica para os feriados. 3.1. As decisões que envolvem, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, de modo que a ponderação da questão em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz. 3.2. A inclusão dos feriados de forma alternada no regime de convivência demonstra-se, no caso, plenamente possível, em atenção ao melhor interesse da criança, o que permitirá, de forma ainda mais acentuada, a efetiva participação do genitor na formação, educação e acompanhamento da menor, propiciando uma convivência mais extensiva e o devido compartilhamento das responsabilidades parentais. 3.3. Precedente da Casa: “[...] O Art. 1.589 do Código Civil preserva o direito de convivência do pai ou da mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, com o objetivo de instrumentalizar a dinâmica relacional de modo a permitir a efetiva participação do genitor na formação e educação do filho, o que não se limita a um mero direito de visita, mas sim à convivência cotidiana e ao compartilhamento das responsabilidades parentais [...] Nesse contexto, agregar mais dias de pernoite e aumentar o tempo de convivência com a figura paterna são as medidas mais consentâneas com os interesses da menor, justificando-se a reforma da sentença [...]” (00103633620178070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2021).

4. Sentença reformada em parte para ampliar o regime de convivência, a fim de que o genitor tenha sua filha consigo em feriados alternados. 4.1. Em virtude do parcial provimento do recurso em relação ao autor, redimensiona-se a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, do autor e da ré, à razão, respectivamente, de 40% e 60% do montante fixado por equidade em sede de sentença (R$ 1.000,00), observada a gratuidade de Justiça.

5. Apelação parcialmente provida.